Tribunal: TJSP
Processo: 1010349-51.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Professor universitário aposentada portador de "Doença de Parkinson" – Pretensão de isenção de Imposto de Renda com fundamento no art. 6o da Lei Federal no 7.713/88 – Admissibilidade – Demonstração da contemporaneidade dos sintomas, ademais, que não se faz devida – Precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.